Tribunal: TJDFT
Processo: 0740315-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740315-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO LUIZ SIMPSON IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar de efeito suspensivo impetrado por PEDRO LUIZ SIMPSON contra ato do MM. Juiz de Direito oficiante perante o juízo da TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA proferido nos autos do cumprimento de sentença n° 0714297-53.2020.8.07.0016, cujo conteúdo é o seguinte: “MÁRCIA SIMPSON, ID 67486722, noticiou o descumprimento da decisão judicial (ID no 64606779) que conferiu prazo de 05 (cinco) dias para que o executado reincluísse a exequente no plano de 2 saúde PASBC, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo o prazo se esgotado em 15/06/2020, sem qualquer providência por parte do devedor. Anota, ainda, que a diligência junto ao BACENJUD, com o objetivo de cobrar o valor da multa cominatória, restou infrutífera, ID 67126146. Decorridos 25 (vinte e cinco) dias do término do prazo para cumprimento da determinação judicial, a exequente avalia que o limite da multa cominatória, na ordem de R$ 2.000,00, não alcançou o resultado prático almejado, impondo à exequente imensuráveis angústias e aborrecimentos, pois além de não poder realizar exames para acompanhar seu quadro clínico descrito no decorrer da petição incidental de Cumprimento de Sentença, sua situação se agravou no em razão da pandemia da COVID-19. Alega que o Executado, de forma injustificada, deixou de cumprir a decisão judicial, pois não promoveu a respectiva reinclusão, que apenas pode ser realizada pelo titular do plano, e se dá mediante o envio de um simples e-mail com os documentos da Exequente já acostados à presente inicial (id no 64237025) e formulário preenchido. Pediu, assim, a reiteração dos pedidos já formulados no bojo das petições id no 66425515 e id no 65884700: a) que o Executado seja compelido a, no prazo de 2 dias, cumprir a obrigação de reincluir a Exequente no plano de saúde perante o seu Órgão Empregador, sob pena de multa diária prevista no § 1o do art. 536 do CPC; b) a majoração do valor da multa diária, uma vez que o valor arbitrado não está sendo suficiente para compelir o Executado a cumprir as decisões judiciais proferidas por este Juízo; c) ante o desrespeito à decisão id no 64606779, requer o deferimento de penhora em folha de rendimentos no limite máximo estabelecido na decisão id no 66425515, qual seja: R$ 2.000,00 (dois mil reais). É o relatório. Decido. O executado faz 'tabula rasa' da determinação contida no ID 64606779. É de se destacar que o instituto da astreinte foi criado para compelir o executado a cumprir a obrigação de fazer ou não fazer, ou seja, conceder maior celeridade no processo executório, impondo, em contrapartida, ao Magistrado a fiscalização da multa, tanto é que possibilita o aumento ou redução do valor fixado. A prerrogativa de o magistrado alterar o valor ou a periodicidade da astreinte está contemplada no art. 537, §1o: 'o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la', quando verificar que 'se tornou insuficiente ou excessiva' ou ainda 'o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para descumprimento'. A ofensa ao império da jurisdição estatal está evidenciada pela inércia do executado, que tem ciência da determinação judicial, mas não a cumpre por mero capricho. Assim, verifico que a atitude do execução atenta contra a dignidade da justiça, pois o executado deliberadamente deixou de cumprir a determinação judicial. Nestes termos, ao abrigo do art. 537, § 1o, I, do Código de Processo Civil, majoro a multa diária fixada na decisão ID 64606779 para o importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando ao executado prazo de 48 (quarenta e oito horas), a partir desta data, para que providencie a reinclusão da exequente no plano de saúde PASBC, sob pena de pagamento da aludida multa. Defiro, ainda, o pedido de penhora da quantia de R$ 2.000,00, relativa à multa cominatória vencida, diretamente na folha de pagamento do executado, desde que não ultrapasse o limite de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Expeça-se ofício ao Diretor do Departamento de Pessoal do Banco Central do Brasil, órgão pelo qual o executado recebe seus proventos, para que deposite em juízo o valor ora penhorado". Impetrado o presente mandado de segurança, pleiteando-se: “a) A concessão de liminar, suspendendo-se a ordem judicial exarada no doc. Id 67665923, a fim de que seja ordenada a manutenção do pagamento integral vencimentos de aposentadoria do impetrante, suspendendo a ordem de descontar diretamente da folha de pagamento o valor executado, mantendo a suspensão do ato impugnado até decisão da causa. b)Requer-se a notificação da autoridade coatora, que pode ser encontrada no endereço supra referido, do inteiro conteúdo desta inicial, entregando-lhe a segunda via acompanhada de todos os documentos anexos para que preste as informações que julgar necessárias no prazo de quinze (10) dias, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/09. c) requer que se dê ciência do fato ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos moldes do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/09. d) Findo o prazo para informações, e ouvido o Ministério Público, devem os autos irem à conclusão para a decisão definitiva que será comunicada à autoridade coatora. e) a reforma da decisão do juízo monocrático com a anulação do ato jurídico em espécie, de pronto invalidando o ato de constrição de parte dos rendimentos de aposentadoria do Impetrante". É o relatório. Decido. Nos termos dos incisos II e III do artigo 5o da Lei Federal 12.016/2009 e Enunciados 267 e 268 de Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, não se admite impetração de mandado de segurança para impugnação de decisão judicial transitada em julgado ou como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso e como visto, decisão proferida em cumprimento de sentença, passível de impugnação via de agravo de instrumento (parágrafo único do art. 1.015 do CPC). Por oportuno: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO VERIFICADAS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 232/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem denegou a ordem, em Mandado de Segurança impetrado pelo Estado de São Paulo, contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que determinara que o impetrante efetuasse o adiantamento da verba honorária do perito. III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o 'mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal' (STJ, AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 05/12/2017). IV. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015 determina que 'caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário'. Assim, incabível a presente impetração, pois, contra a decisão impugnada era cabível Agravo de Instrumento” (AgInt no RMS 60.205/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019). Forte nessas razões, indefiro a petição inicial nos termos do artigo 10 da Lei Federal 12.016/2009. Intime-se o impetrante. Brasília, 17 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora